Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de diligências do credor, em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403